Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-39.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030637-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELENICE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 015.505.151-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANO MORAL

– “GOLPE DO BOLETO FALSO” –

AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR–REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado
canal

não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Restituição de Valor c/c Dano Moral
julgada parcialmente procedente para condenar o réu à
“
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de R$ 1.431,18 (mil quatrocentos e trinta e um reais e dezoito centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem como, ao pagamento no valor de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum
”, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma
que a responsabilidade pelo golpe sofrido é exclusiva da autora, que passou informações pessoais para terceiro e não tomou as cautelas necessárias para verificar a veracidade do boleto.

Destaca que não há
nenhum elemento nos autos que demonstre
que ocorreu vazamento de dados e
que não há nexo causal
.

Contrarrazões no Id.
190174160
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
ora apelada
alega na inicial da Ação que firmou Contrato de Financiamento com a
BV Financeira S.A. (atualmente Banco Votorantim)
,

mas
atrasou o pagamento de
um boleto e então requereu a segunda via através da central de atendimento e o pagou.

No entanto, ao constatar que não foi dado baixa na restrição, entrou em contato com o Banco e foi informada de que havia sido vítima de fraude.

Afirma que “
recebeu mensagens que identificavam ser do banco, informando do vencimento, enviando novo boleto para pagamento, o qual a requerente pagou.
”.
Pleiteia reparação por danos morais e materiais.

No boletim de ocorrência a autora informou que “
recebeu uma mensagem do suposto Banco BV
Fianceira
, onde mandaram todos seus dados pessoais, além de informações sobre o consórcio, enviaram um boleto, onde a vítima efetuou o pagamento na data de 25/05/2022 o valor de R$ 1.431,18, sendo o favorecido o Neon Pagamentos S.A. emissor
Bco

Vototantim
S.A.
(...)” (Id.
190170111
).

A apelante aponta que ocorreu culpa exclusiva da vítima, que não verificou adequadamente a veracidade do boleto
,
e mais, que ela não o recebeu pelos meios oficiais de comunicação, o que afastaria sua responsabilidade.

De fato, a documentação anexada com a inicial não indica por qual canal ela teria solicitado e recebido o boleto pago, também não
há nos autos as mensagens que diz ter recebido
e
na qual foi procurada por alguém que
tinha todos os seus dados pessoais, como alega.

No tocante ao pagamento,
vê-se que o boleto anexado no Id.
190170110

(pág. 1) tem número do código de barras
65590.00002 00485.500003 62147.665004 1 89340000143118
, valor de R$ 1.431,18 e vencimento em 23-03-2022.

Já no comprovante de pagamento o número do código de barras é
65590.00002 00264.500109 72614.224003 3 89560000137875
e foi pago em 20-04-2022, o valor de R$ 1.424,23.
Ou seja, todas as informações são dissonantes e não faz sentido o boleto ter sido pago em atraso e ainda em valor menor do que o constante no título.

Desse modo, o
s fatos narrados
apontam pela ocorrência da
prática do “golpe do boleto falso”, e o autor não mostrou que houve fraude interna da ré a configurar falha na prestação do serviço, o que impede que seja responsabilizada.

Assim, não está configurado o ato ilícito, pois houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), hipótese de exclusão do nexo causal e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– “GOLPE DO BOLETO FALSO” –DOCUMENTO ENVIADO POR WHATSAPP –AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL ÀS RÉS –AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A análise da legitimidade das partes é feitacom base nas alegações iniciais (teoria da asserção, adotada pelo STJ).

Se o consumidor paga boleto fraudulento enviado por WhatsApp, o fornecedor não pode ser responsabilizado visto que se trata de culpa exclusiva da vítima (artigo 14, §3º, II, do CDC).

(
TJMT
, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005311-06.2020.8.11.0055, julgamento em: 06-10-2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AFETA AO MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – EMISSÃO DEBOLETOFALSOPARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – FRAUDE VIRTUAL SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – CASO FORTUITO EXTERNO) – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não configurado o ato ilícito, em razão da culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC), é caso de exclusão do nexo causal, por conseguinte, do dever de indenizar.

(
TJMT
, AP 1003168-86.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 15-3-2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Com a alteração do julgado, inverto o ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com as custas e oshonorários
advocatícios que fixo em10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024